Tribunal: TJES
Processo: 5039230-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Comissão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039230-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO MANSUR JORGE
RECORRIDO: ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039230-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ARNALDO MANSUR JORGE

RECORRIDO: ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. COMISSÃO PELAS VENDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. RETRIBUIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ARNALDO MANSUR JORGE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13644824), o recorrente alega que tinha contrato de exclusividade para intermediar as vendas, fazendo jus ao recebimento das comissões e danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13644827).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Conforme se infere dos autos, em 01/06/2022 as partes firmaram o Contrato de Representação Comercial a Título de Experiência por Prazo Determinado (ID 13643963), a fim de que o autor divulgasse os produtos da requerida. Consta na cláusula 8ª que:
“O REPRESENTANTE poderá exercer suas atividades para outras empresas, ou efetuar negócios em seu nome e por conta própria, desde que não se trate de atividade que implique em concorrência à REPRESENTADA”
.

Em síntese, o autor informa que o contrato foi rescindido em 2024, após aviso prévio, contudo, não recebeu comissão pela venda de 02 Secadoras para a empresa Forte Lavanderia e pela venda de 01 Lavadora para a Associação Lar da 3ª Idade.

Pois bem. Em relação à empresa Forte Lavanderia, entendo que, de fato, não assiste razão ao autor. Observa-se no ID 13643965 que o orçamento se refere
unicamente a 02 Lavadoras
, não englobando as Secadoras, sendo que a nota fiscal de venda anexada ao ID 13643965 não faz presumir que a venda foi intermediada pelo ora recorrente. Assim, não faz jus o autor ao recebimento de uma comissão sem a comprovação certa de que participou das negociações de venda.

Já em relação à Associação Lar da 3ª Idade, observo dos autos que o autor unicamente realizou uma cotação, mas a venda, após processo licitatório, foi realizada pela empresa RTM Equipamentos Profissionais para Lavanderia EIRELI (ID 13643966), inexistindo, também, qualquer prova de intermediação pelo recorrente.

No tocante ao recebimento de retribuição por 1/12 das vendas realizadas, conforme previsto no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, também não entendo pertinente, considerando que o autor não comprovou que a rescisão não se deu pelos motivos elencados no art. 35 do mesmo diploma legal.

Por fim, diante da ausência de conduta abusiva por parte da requerida no tocante à comissão pelas vendas realizadas, improcede o pedido de danos morais, considerando que nenhuma conduta violou a honra/moral do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sob o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)